Tribunal: TJSP
Processo: 2227435-91.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ção da legislação federal e estadual. 3. interesse local presente. 4. existência de normas federais sobre o tema. 5. impossibilidade, no caso, de exercício de competência suplementar, e sim apenas da competência complementar da legislação federal a fim de detalhar sua aplicação no âmbito municipal. norma impugnada que inova no ordenamento e desrespeita os limites da competência municipal. 6. ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227435-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

14/11/2024

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Jundiaí, contra a Lei n. 10.106/2024 do Município de Jundiaí, que criou "Programa Farmácia Veterinária Solidária para doação de produtos veterinários a ser promovido pela sociedade civil organizada". 2. norma municipal que deve tratar de assunto de interesse local e respeitar os limites da suplementação da legislação

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Jundiaí, contra a Lei n. 10.106/2024 do Município de Jundiaí, que criou "Programa Farmácia Veterinária Solidária para doação de produtos veterinários a ser promovido pela sociedade civil organizada". 2. norma municipal que deve tratar de assunto de interesse local e respeitar os limites da suplementação da legislação federal e estadual. 3. interesse local presente. 4. existência de normas federais sobre o tema. 5. impossibilidade, no caso, de exercício de competência suplementar, e sim apenas da competência complementar da legislação federal a fim de detalhar sua aplicação no âmbito municipal. norma impugnada que inova no ordenamento e desrespeita os limites da competência municipal. 6. ação julgada procedente.